Tribunal: TJDFT
Processo: 0728928-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve alteração na situação financeira do agravante que justifique a concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão recorrida fundamenta-se na ausência de comprovação de alteração na situação financeira do agravante.
O agravante não apresentou documentos que comprovem a alegada piora financeira.

A concessão da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da necessidade, o que não foi demonstrado no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação inequívoca da necessidade, não bastando alegações genéricas de piora financeira.